Tribunal: TJDFT
Processo: 0746183-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENDA PARTICULAR DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. ART. 880 DO CPC. PROVIMENTO No 48/2020 EDITADO PELA CORREGEDORIA DO TJDFT. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão que concedeu nova prorrogação do prazo para a venda de bem imóvel pertencente ao recorrido, por iniciativa do credor.
2. De acordo com a regra prevista no art. 880 do CPC nos casos em que não for efetivada a adjudicação do bem, o credor pode requerer a venda por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado.
3. Além disso a regra prevista no art. 880, § 3o, do CPC enuncia que “os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos”. 3.1. Nesse contexto o Provimento no 48/2020, editado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça admite expressamente a possibilidade de prorrogação do prazo para alienação por iniciativa particular, não se tratando de prazo peremptório, mas de termo judicial renovável diante de circunstâncias que indiquem a viabilidade da venda.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.